Tribunal: STF
Processo: HC 71961
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-12-06
Data de publicação: 1994-12-06

Ementa:
DEFESA  - EFETIVIDADE.  O princípio  segundo o  qual "nenhum acusado,
ainda  que  ausente  ou  foragido,  será  processado  ou  julgado sem
defensor"  - artigo  261  do Código  de Processo  Penal  - há  de ter
alcance  perquirido considerada a realidade. Exsurgindo dos autos que
o  defensor   designado  teve  desempenho   simplesmente  formal,  em
verdadeira postura contemplativa, forcoso e concluir que o réu esteve
indefeso.  "A defesa e  órgão da administração  da Justiça e não mero
representante  dos interesses do  acusado. Isto porque ela se exerce,
substancialmente, para a preservação e tutela de valores e interesses
do  corpo  social,  sendo, assim,  garantia  de  proteção  da propria
sociedade"  (Nilo Batista  -  Defesa Deficiente,  Revista  de Direito
Penal, pagina 169) - Por outro lado, "se estiver evidente a inércia e
desidia  do defensor  nomeado, o  réu  deve ser  tido por  indefeso e
anulado o processo desde o momento em que deveria ter sido iniciado o
patrocinio  tecnico no juízo penal" (Frederico Marques - Elementos do
Direito Processual Penal - Volume II, pagina 423).